Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711812-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a Associação Saúde em Movimento sobre as petições de ID 49978988 e 49980311, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos, de imediato, para prosseguimento do julgamento de mérito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator